Tribunal: TJES
Processo: 0000952-15.2022.8.08.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seguida de Morte
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000952-15.2022.8.08.0032
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000952-15.2022.8.08.0032

RECORRENTE: FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
DO CÓDIGO PENAL
.

DESCLASSIFICAÇÃO
.

IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.

DISCUSSÃO SOBRE AUSÊNCIA DE DOLO DE MATAR. DEBATE QUE CABE AO JÚRI.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. As provas produzidas durante a fase investigativa, bem como durante a instrução processual, demonstram existirem indícios de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio.

3. Na hipótese vertente, não se pode reputar a existência de certeza, pelas provas constantes dos autos, de que o réu praticou o crime sem o intuito de matar a vítima, razão pela qual o pleito desclassificatório não merece prosperar, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar sobre a questão.

4.
Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000952-15.2022.8.08.0032

RECORRENTE: FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
R
ecurso
em Sentido Estrito
interposto por
FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO
em face da r. Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 4915640 (pp. 261/266), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, do Código Penal.

Nas razões recursais (pp. 277/284), a Defesa pugna

pela desclassificação do crime de homicídio para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § único, do Código Penal).

Emerge da inicial acusatória que, no dia 04 de novembro de 2022, em Mimoso do Sul/ES, o ora recorrente, agindo com vontade livre e consciente de matar, com emprego de arma branca, ceifou a vida da vítima Márcio Antônio Costa de Lima, conforme Laudo de Exame Cadavérico (pp. 122/257).

Consta dos autos, que a vítima estava no bar do "Josildo", localizado atrás da rodoviária, quando o denunciado o golpeou no abdômen com um canivete, sendo a conduta do réu determinante para o óbito.

Finda a instrução processual, o r
e
corrente
fora pronunciado pela suposta prática

do crime previsto
no art. 121,
do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos se encontra comprovada

pelo Boletim Unificado n°. 49303113 (pp. 13/20) e Laudo de Exame Cadavérico (pp. 122/257), assim como pelos testemunhos colhidos nos autos.

Com relação aos
indícios de autoria
, estão devidamente fundamentados pelos depoimentos prestados na esfera judicial (mídia anexada). Vejamos.

O PM Leandro Ribeiro, encarregado da ocorrência, confirmou o narrado na denúncia, declarando que conversou com a vítima no hospital, a qual, apesar de demonstrar nervosismo, como se quisesse esconder algum fato relevante, confirmou que foi atingida sem nenhum motivo razoável.

A testemunha Josildo Barbosa Vieira, também ouvido em Juízo, embora não tenha presenciado o momento do golpe, declarou que o acusado e a vítima discutiram verbalmente momentos antes do fato.

Por sua vez, a testemunha
ocular,
Many Ferreira Francisco, descreveu em detalhes os fatos, conforme depoimento descrito na r. sentença, que não foi objeto de impugnação pelas partes, vejamos:

"[...] que na data dos fatos foi ao 'Bar do Josildo' comprar cigarro; [...]; que não ouviu discussão entre o réu e a vítima; que Josildo estava no bar e que a vítima e o acusado estavam na rodoviária;
que de repente o acusado desferiu u
m
golpe de faca contra a vítima; que a vítima levantou a camisa e a depoente viu que estava jorrando sangue; que o golpe aconteceu subitamente em desfavor da vítima;
que a vítima olhou para a depoente com semblante de sofrimento; que neste momento o acusado se evadiu do local; que confirma o depoimento em sede policial; que o acusado sempre perambulava pelas imediações da rodoviária; que já viu o réu andando na posse de urna faca; [...]; que não viu nenhuma discussão entre réu e vítima; que quando chegou no local ninguém estava fazendo uso de bebida alcoólica; que não viu a vítima ameaçar o acusado, e nem a vítima com algo nas mãos como forma de intimidação ao réu”. (Grifos nossos).

Por fim, o recorrente, em sede judicial, afirmou que recebeu um golpe, um tapa, desferido pela vítima, momento em que a contragolpeou utilizando um canivete que, coincidentemente, estava em seu bolso.

Diante do que consta nos autos, portanto,

é possível verificar que existem elementos probatórios
embasando
tanto a vertente da acusação, no sentido de que houve
animus necandi
, quan
t
o
a tese
da defesa, que argumenta a ausência do intento de ceifar a vida
da vítima.

Com efeito, por se tratar de juízo de formação de culpa, havendo indícios de autoria de crime contra a vida, o magistrado primevo agiu com acerto ao levar a deliberação da questão ao Conselho de Sentença, que tem competência constitucional para decidir sobre os fatos.

Nesse diapasão, “o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir”. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413; Proc. 2022/0228605-5; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 14/02/2023; DJE 17/02/2023).

Destarte, no caso em apreço, não se pode reputar a existência de certeza, pelas provas constantes dos autos, de que o réu praticou o crime sem o intuito de matar a vítima, razão pela qual o pleito desclassificatório não merece prosperar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)